Tribunal: TJBA
Processo: 0774183-58.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0774183-58.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: EDIVANIO FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO DE PEQUENO VALOR. INAPLICABILIDADE DE NORMA ADMINISTRATIVA A PROCESSO JÁ AJUIZADO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada em face de Edivânio Ferreira, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal regularmente ajuizada pode ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com base em normas administrativas que fixam limite mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir somente se afasta quando inexistentes a necessidade ou a utilidade da tutela jurisdicional, o que não ocorre quando o crédito tributário permanece íntegro, exigível e não satisfeito. A execução fiscal foi ajuizada em 2015 com valor superior ao limite então vigente, evidenciando o preenchimento dos requisitos legais para o exercício do direito de ação. O art. 276 da Lei Municipal nº 7.186/2006 consubstancia diretriz de política administrativa voltada ao não ajuizamento de execuções de pequeno valor, não se configurando como causa legal de extinção de processos já em curso. A Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador possui natureza administrativa interna, sem força normativa para afastar a jurisdição em execuções fiscais regularmente ajuizadas. A aplicação retroativa de norma administrativa para extinguir processo ajuizado anteriormente viola os princípios da segurança jurídica e da irretroatividade dos atos administrativos. O valor atualizado do crédito tributário, conforme alegado pelo ente municipal, supera o limite administrativo estabelecido, afastando, ainda que em tese, o fundamento adotado para a extinção. O Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023 não impõe a extinção automática de execuções fiscais individuais, especialmente quando controvertido o enquadramento do débito como de pequeno valor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A existência de crédito tributário exigível e não satisfeito configura o interesse de agir da Fazenda Pública para o prosseguimento da execução fiscal. Normas administrativas que fixam limites para o ajuizamento de execuções fiscais não autorizam a extinção de processos regularmente ajuizados. É vedada a aplicação retroativa de atos administrativos para extinguir execuções fiscais em curso, em observância aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0774183-58.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado EDIVANIO FERREIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.